Tribunal: TJDFT
Processo: 0724263-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENAZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA. NÃO CONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. EFEITOS. PLURALIDADE DE RÉUS. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECOLHIMENTO PELA SEGURADORA. DEVER DE GUARDA E ZELO. FURTO/TROCA DE PEÇAS. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a ação indenizatória proposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se devem ser aplicados os efeitos da revelia a um dos corréus; (ii) se houve a ocorrência de retirada/troca de peças e componentes do veículo adquirido pelo apelante enquanto o bem se encontrava nas dependências do pátio do apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, sendo o meio inadequado para impugnar a sentença. Preliminar de ilegitimidade passiva não conhecida.
4. Quando a parte pleiteia primariamente pelo julgamento antecipado do mérito, ressalvando que as provas enumeradas trata-se somente de pedido subsidiário, não incorre em cerceamento de defesa a sentença que julga antecipadamente a lide, deixando de analisar o pedido subsidiário de produção probatória. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 345, I, do CPC, havendo pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, o efeito decorrente da revelia quanto à presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor não se aplica aos réus revéis caso os fundamentos de defesa sejam comuns.
5.1. In casu, o fato atribuído aos réus é o mesmo. A defesa apresentada por um dos réus é abrangente e engloba todas as questões fáticas suscitadas na exordial, atraindo, portanto, a aplicação do inciso I do art. 345 do CPC.
5.2. O caso em tela se trata de litisconsórcio unitário, ante a necessidade de prolação de decisão uniforme a ambos os réus, razão pela qual a defesa apresentada por um aproveita ao outro.
6. A parte autora pretende reparação pelos alegados danos materiais sofridos em virtude da suposta retirada/troca de peças do veículo adquirido pelo apelante enquanto o bem se encontrava nas dependências do pátio do segundo apelado.
6.1. No caso dos autos, verifica-se que tanto quando do recebimento do veículo quanto quando de sua entrega ao autor foram realizadas vistorias e tiradas fotografias do bem. Nestas, já consta a falta e/ou troca de diversas peças alegadas desde o recebimento do veículo pelo segundo apelado.
6.2. Ademais, o autor adquiriu veículo sabidamente envolvido em acidente de trânsito sem nem sequer ter realizado vistoria prévia, conduta que contraria a prudência e cautela esperados de um homem médio quando da realização dessa espécie de negócio jurídico (art. 375 do CPC), ainda mais quando se considera que o preço pago pelo automóvel corresponde a quase 80% da sua FIPE.
6.3. Não bastasse, quando da retirada do bem, foi assinado por terceiro autorizado pelo autor o Termo de Recebimento do Veículo, declarando que o automóvel foi entregue com os acessórios e/ou equipamentos nas mesmas condições em que foi removido para o pátio do segundo réu.
6.4. Inexistindo nos autos provas que apontem no sentido de que tenha ocorrido a troca e/ou o furto de peças do automóvel adquirido no período em que este se encontrava sob a guarda do segundo réu, correta a sentença que julgou improcedente o pleito autoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Quando a defesa apresentada por um dos réus possui os mesmos fundamentos de defesa e ataca os mesmos fatos, não incidem os efeitos da revelia aos réus que não apresentaram defesa, por incidência do art. 345, I, do CPC.”
“2. Quando o depositário de um veículo realiza vistorias quando do recebimento e quando da entrega do bem ao proprietário, bem como em havendo a assinatura Termo de Recebimento do Veículo, declarando que o automóvel foi entregue com os acessórios e/ou equipamentos nas mesmas condições em que foi removido, não há que se falar em responsabilização por eventuais danos materiais em decorrência de alegados furtos e/ou substituição de peças e componentes do automóvel”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 116, 141, 344, 345, I, 375 e 492.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1926970 de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível; acórdão no 1950369 de relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva da 5a Turma Cível.